Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-18.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos etc. Conquanto haja o litisconsorte ativo Espólio de Luiz Amaro da Silva aviado petitório[1] no sentido de necessidade de ser intimado para contrariar os embargos de declaração que formulara a ré, afere-se que aludida diligência não se afigurara imprescindível, nos termos da legislação processual de regência, daí porque não fora instado a contrariar a pretensão declaratória. Ademais, consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos embargos de declaração interpostos para julgamento em sessão virtual, havendo o recurso sido pautado para votação virtual com início no dia 19/02/2020 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 04/03/2020, e, posteriormente, retirado da pauta virtual para inclusão em sessão presencial[2]. Diante dessa realidade, nada há a prover quanto ao requestado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13862738. [2] - ID 13781958.